Tribunal: TJDFT
Processo: 0745902-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0745902-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0714157-64.2020.8.07.0001, pela ora requerente GZ Comércio de Alimentos Ltda. em desfavor de Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, ante o julgamento de parcial procedência do pleito formulado pela peticionante na ação principal, em que o d. juízo, declarou a isenção dos encargos financeiros contratuais do período compreendido entre 21/03/2020 a 15/07/2020, em virtude da ocorrência de caso fortuito e força maior. Na mesma oportunidade, o d. juízo julgou procedentes os pedidos reconvencionais, para condenar a ora peticionante ao pagamento de R$ 22.592,36, bem como à obrigação de apresentar garantia idônea, prevista contratualmente, no valor de R$ 480.000,00. Em seu arrazoado, a requerente aduz o iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a notificação extrajudicial levada a efeito pela requerida. Afirma que em 08/10/2020 a ré notificou extrajudicialmente a autora acerca da rescisão unilateral do contrato de locação, sob o fundamento de descumprimento de obrigações, pretendendo compeli-la a desocupar o imóvel e restituir as credenciais concedidas a seus representantes. Sustenta, também, a probabilidade de provimento do recurso, diante das razões expostas na apelação. Alega que, em preliminar, foi suscitada a necessidade de produção de prova pericial, com o fito de demonstrar a efetiva extensão dos efeitos da pandemia do COVID-19 para além do dia 15/07/2020, porquanto, embora a ordem de reabertura do comércio tenha eficácia imediata, o restabelecimento do fluxo de clientela, tal qual antes, não. Além disso, afirma ter suscitado preliminar com pedido de manutenção do valor atribuído à causa na inicial. Quanto ao mérito, alega ter argumentado que ainda amarga prejuízos em sua atividade empresarial até a presente data, razão pela qual pede a reforma da sentença para que seja determinada, como termo inicial do caso fortuito e do motivo de força maior, a data de 03/02/2020, conforme Portaria do Ministério da Saúde, e indicado como termo final o restabelecimento pleno e efetivo da atividade empresarial. Também pede a suspensão dos encargos contratuais e eventuais acessórios incidentes entre 21/02/2020 e 20/03/2020, com o pagamento a ser postergado para depois de cessados os efeitos da pandemia, além da inexigibilidade do seguro garantia também enquanto vigentes os efeitos da pandemia. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, visto que a pretensão ali veiculada pretende garantir a manutenção do contrato, a preservação da empresa e da atividade econômica, e, assim, limitar a discussão ao seu aspecto exclusivamente financeiro, com o pagamento a ser exigido somente quando cessados os efeitos da pandemia e restabelecido o funcionamento normal da atividade empresarial. Sobre a notificação extrajudicial, acrescenta que a ré ignora o dever de cooperação entre os contratantes e o de viabilizar a manutenção do contrato locatício, visando praticar inovação ilegal no estado de fato, situação que se amolda à disposição do artigo 77, VI, do CPC. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para fins de evitar a inovação ilegal no estado do direito litigioso; alternativamente, que seja conferido efeito suspensivo à apelação; e, cautelarmente, que seja deferido o impedimento da rescisão unilateral do contrato de locação ou qualquer medida tendente à desocupação do local, além da declaração de que eventual cobrança das obrigações devidas seja realizada em juízo. Sem custas, consoante dispõe o artigo 295 do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil preceitua que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Ademais, para o deferimento de tutela de urgência, imprescindível a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos. Na origem, a ora peticionante ingressou com ação declaratória em face da Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, pretendendo, em síntese, que fossem considerados inexigíveis os encargos financeiros decorrentes do contrato celebrado entre as partes, no período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 até o efetivo e pleno restabelecimento da atividade empresarial, em decorrência da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19. A ré, então, apresentou reconvenção, alegando que a autora tinha débitos anteriores à pandemia, que totalizavam R$ 22.592,36, bem como que estava pendente a prestação do seguro garantia, no valor de R$ 480.000,00. Cumprido o itinerário processual, sobreveio sentença nos autos, que julgou parcialmente procedente o pleito principal, declarando a isenção dos encargos financeiros contratuais no período compreendido entre 21/03/2020 e 15/07/2020, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais. Veja-se, a propósito, o dispositivo da sentença: Dispositivo. Ação principal. Ante o exposto, revogo as tutelas de urgência (Ids 67222312 e 67938837) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para DECLARAR a isenção, nos termos da cláusula 12 do Id 7599561 - Pág. 14, dos encargos financeiros contratuais compreendidos no período de 21/03/2020 a 15/07/2020, em virtude de ocorrência de caso fortuito e força maior, ressalvados os valores albergados pelo acordo de Id 63140037. Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC). Caberá a parte Autora o pagamento de 30% e a parte Ré 70% da verba sucumbencial (art. 86, caput, CPC). Retifique-se o valor da causa para R$1.620.000,00. Anote-se. Reconvenção Revogo as tutelas de urgência (Ids 67222312 e 67938837) e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: a) Condenar a Autora-Reconvinda ao pagamento de R$22.592,36, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal, ambos a partir do vencimento. b) Condenar a Autora-Reconvinda na obrigação de apresentar garantia idônea, prevista contratualmente no valor de R$ R$480.000,00 (Id 63042292, cláusula 3 e Id 63140035 - Pág. 17), no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, até o limite de R$20.000,00. Caso não cumprida a obrigação e atingido o patamar máximo da multa, caberá à Reconvinte o manejo da ação pertinente para que incidam as demais sanções contratualmente previstas. Em razão da sucumbência, condeno a Autora-Reconvinda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. (ID 20610333 - Pág. 2/9) Ocorre que, após o julgamento e na pendência da apelação, em 05 de outubro de 2020, a Inframérica notificou extrajudicialmente a peticionante acerca da rescisão do contrato, conferindo-lhe o prazo de 10 dias corridos para desocupar o local e retirar o mobiliário, bem como restituir as credenciais anteriormente concedidas a seus representantes/prepostos/funcionários, sob pena de serem manejadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis (ID 20610336). Diante disso, a peticionante requer a concessão de efeito suspensivo, ou a tutela de urgência, para obstar a rescisão contratual, sob a alegação precípua de que a ré inovou ilegalmente no estado do direito ora debatido. Entretanto, os argumentos da peticionante carecem de suporte legal, na medida em que extrapolam o objeto da presente lide. Veja-se que a questão controvertida nos autos principais (0714157-64) restringe-se à suspensão ou isenção dos valores contratuais, em decorrência da pandemia atualmente vivenciada, ao passo que a reconvenção aborda valores alegadamente devidos pela parte autora e a pendência da prestação do seguro garantia. Eventual rescisão contratual, portanto, não é objeto dos autos, seja na ação principal ou na reconvenção, de modo que qualquer medida nesse sentido deve ser objeto de discussão em ação judicial própria. Dessa forma, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, ou mesmo em concessão de tutela de urgência, em vista da notificação extrajudicial de rescisão contratual manejada pela ré/reconvinte, que transborda os limites da lide, sobretudo considerando que o feito já se encontra em fase recursal. Ademais, os argumentos lançados na apelação e repisados nesta petição também não se revelam suficientes para justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque os pedidos vindicados pela parte autora na inicial foram em grande parte acolhidos em sentença, estando pendente, quanto à ação principal, a delimitação do período em que a parte autora estará isenta dos encargos contratuais. Por outro lado, quanto aos pedidos reconvencionais julgados procedentes pela sentença e impugnados pela ora peticionante, cumpre observar que se referem a obrigações anteriores à situação de pandemia (janeiro e fevereiro de 2020), de modo que, a princípio, os argumentos lançados pela autora/reconvinda relacionados à crise decorrente dessa situação excepcional não justificam o descumprimento dos encargos anteriores, tampouco a ausência de renovação do seguro garantia, cujo vencimento se deu ainda em outubro de 2019, ou seja, bem antes da atual crise. Por fim, também não se justifica o pedido de declaração de que eventual cobrança das obrigações devidas seja realizada em juízo, pois, tendo sido proferida sentença nos autos, a via adequada para que a ré/reconvinte pleiteie os valores devidos pela parte autora é o cumprimento provisório, nos termos da legislação processual civil e nos exatos limites do que foi reconhecido em sentença. Assim, não demonstrado o requisito da relevância da fundamentação, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação, indefiro o efeito suspensivo vindicado, bem como a tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora